Tribunal: TJMT
Processo: 1016254-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1016254-19.2021.8.11.0000
COMARCA DE RIO BRANCO/MT
IMPETRANTE: ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO/MT
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por André da Conceição Paiva, qualificado, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 0001004-79.2013.8.11.0052 (Código 32540), que o condenando ao pagamento de multa por abandono processual (artigo 265, do Código de processo Penal).
Destaca, o impetrante, que está sendo processado nos autos da ação penal registrada sob n. 0001004-79.2013.8.11.0052 (Código 32540), sendo que não estava atuando em causa própria, realizando a contratação de um advogado para apresentar resposta acusação logo em seguida o processo foi assumido pela defensoria pública. A resposta a acusação foi apresentada pelo advogado Elder Jacaranda Junior, substituído defesa em sede de audiência de instrução, na qual foi nomeado advogado dativo o senhor Charles de Paula Almeida, contudo este causídico nunca entrou em contato com o impetrante, deixando o processo à deriva sem qualquer manifestação de sua parte.
Alega que o impetrante manifestou no processo requerendo a extinção da punibilidade pela prescrição virtual, o que levou a autoridade impetrada a entender que estaria advogando em causa própria.
Aduz que foi designado nova audiência, sendo que o advogado constituído permanecido inerte, sendo que o impetrante em causa própria manifestou pela sua oitiva como último ato do processo. Entretanto, o impetrante frisa que os demais atos defensivos foram feitos por outros advogados.
Assevera, por fim, que na audiência de instrução e julgamento a autoridade impetrada aplicou multa ao impetrante na ordem de 20 (vinte) salários mínimos por abandono de causa. Contudo, afirma que o impetrante não estava advogando em causa própria, pois já tinha advogado nomeado para tanto.
Ainda, alega que o impetrante não detém escritório, é concursado e ganha um salário de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo o valor da multa desproporcional, bem como não detém recursos financeiros para pagar tal quantia sem comprometer seu próprio sustento.
Com base nessas assertivas, o impetrante requer a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão do pagamento da multa de 20 (vinte) salários mínimos e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 101121475).
É o que cumpre a relatar.
II.
Inicialmente, recordo que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face, do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Segundo se depreende dos autos, o impetrante é réu nos autos da ação penal registrada sob n. 0001004-79.2013.8.11.0052 (Código 32540), que tramita perante o juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, bem como peticionou em causa própria, muito embora tenha defensor constituído nos autos, e, que, em razão da sua ausência na audiência de instrução e julgamento designada, reconheceu a sua revelia e foi-lhe imposta multa processual prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, no montante correspondente a 20 (vinte) salários mínimos.
Colhe-se de excerto da decisão hostilizada:
“Feito o pregão, realizados os procedimentos legais, registrou-se a presença apenas do advogado, Dr Marcelo Geraldo Coutinho Horn. Ausentes os demais advogados, sem apresentar justificativas. Consta ainda que um dos advogados, o Dr André da Conceição Paiva, representa seus próprios interesses como réu, em razão da sua condição de advogado. Nesse sentido, sua última petição, aduzindo atuar em causa própria. Registrou-se ainda que este Juízo, em contato via aplicativo de mensagens WhatsApp, com o ilustre advogado, André da Conceição Paiva, embora já tivesse tido formalmente intimado para comparecer à audiência, reiterou-se sua intimação para comparecer à audiência por vídeoconferencia, na data de hoje (27/09/2021) e, embora tenha mantido contato com a assessoria deste Juízo pelo telefone, sendo intimado novamente para entrar pelo acesso fixo da sala de audiência, por meio do link do aplicativo LifeSize, o advogado não mais manteve contato, ausentando-se desta solenidade. Em audiência, constatou apenas a presença do réu, Gilson Ribeiro da Silva e de seu advogado. Em razão destes fatos, considero revel os demais réus, André da Conceição Paiva e José Antônio de Paiva. Justifica-se mais ainda a revelia do réu, José Antônio de Paiva, porque os autos dão conta de que ele informou o endereço para intimação no Estado do Pará, para onde, inclusive, foi encaminhada uma carta precatória para sua intimação em relação à audiência. Mas, consta nos autos 38770 do sistema Apolo que ele informou outro endereço atualizado, que fica na cidade de Mirassol do Oeste no Estado de Mato Grosso, o que demonstra ter alterado posteriormente o endereço apresentado na ação penal. Assim, verifica-se que o réu, José Antônio, alterou seu endereço sem comunicar ao Juízo criminal desta ação penal, o que justifica além do que já foi dito, o reconhecimento da sua revelia. O réu, André Paiva, consta como advogado de si mesmo, mas, como réu, merece também o reconhecimento da revelia. Embora ele tenha peticionado nos autos, no dia 25/09/2021, alegando várias circunstancias, principalmente dizendo que algumas testemunhas não tinham sido intimadas, não justificou, satisfatoriamente, a sua ausência como réu na audiência, pois ele foi devidamente intimado para a solenidade, não comparecendo, considera-se revel, acrescento ainda como justificativa para o reconhecimento da revelia do réu, André Paiva, o fato da minha assessoria ter mantido contato inequívoco com ele, há poucos minutos, por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp, convidando-o a entrar na audiência e ele, mesmo assim, não compareceu. Por isso, como réu, reconheço sua revelia, dispensando futuras intimações. O senhor André da Conceição Paiva, como já dito, consta também como advogado de si mesmo nestes autos e, assim, por sua ausência e justificada, ele merece a aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal:
Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
A multa lá prevista, apresenta requisitos para o caso de abandono do processo, desde que injustificadamente. A leitura que os Tribunais vêem fazendo desse artigo pode aplicar-se ao abandono do processo em uma única audiência, desde que verificada algumas peculiaridades, e é o presente caso, onde o advogado tinha ciência inequívoca da presente solenidade, tanto que apresentou manifestação no dia 25/09/2021 em relação à audiência. Além disso, em contato com a assessoria deste magistrado demonstrou não estar interessado no bom andamento do feito e não compareceu à audiência. Como réu ele tem a faculdade de não comparecer, porém, como advogado, ele tem o dever de comparecer, tanto que o artigo prevê a multa para esses casos. O que justifica ainda mais a medida extrema aplicada ao advogado é que seu comportamento no processo vem demonstrando a pretensão de protelar até eventual atingimento de prescrição, veja-se, por exemplo, manifestações sem qual compasso com o andamento do feito (presentou Recurso no Sentido Estrito sem decisão). Embora este exemplo citado não seja a causa da multa aqui aplicada, vem na esteira do seu comportamento em relação à presente audiência. Além disso, não se pode aceitar a alegação de que sua ausência se deve à ausência de intimação de testemunhas. Isso porque, nesta audiência, compareceram 9 testemunhas e um dos acusados, mais o advogado e o membro do Ministério Público. Ademais, cerca de 11 pessoas e, tendo deixado suas vidas e seus compromissos para comparecer à audiência, não vindo ela a realizar-se apenas pela ausência abusiva do advogado André Paiva. Portanto, é o caso de aplicar multa ao Advogado André da Conceição Paiva, portador da OAB/MT 22398/O, prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal. Por todas as condições narradas, merece a multa no valor de 20 salários mínimos...” (id. 101121477)
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, o Superior Tribunal de Justiça “já se manifestou no sentido de que não se vislumbra a inconstitucionalidade do art. 265, caput, do CPP, ou ofensa aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em se tratando de sanção de natureza processual, incluindo-se na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo” (AgRg no RMS 33.024/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015) – constitucionalidade do art. 265 foi ratificada no julgamento da ADIN n. 4398 perante o c. STF, em 4-8-2020.
No entanto, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, “a ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265, caput, do Código de Processo Penal” (MS 144232/2014, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).
Portanto, de acordo com a construção do entendimento jurisprudencial, não caracteriza o abandono processual a não realização de um único ato, sendo isto insuficiente para caracterizar o efetivo abandono da causa.
A propósito, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA – ABANDONO DA CAUSA POR ADVOGADO – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CPP – AUSÊNCIA A UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – RECOMENDAÇÃO DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO – FLAGRANTE ILEGALIDADE DO ATO– REMESSA DE FOTOCÓPIA DO TERMO DE AUDIÊNCIA À OAB/MT – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL.
A ausência a um único ato processual – audiência de instrução e julgamento – não permite a aplicação da sanção prevista no art. 265 do CPP, máxime quando o advogado segue no patrocínio da causa.
Conquanto a imposição de sanção de natureza se inclua na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, é recomendável a prévia manifestação do interessado, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em face de seu reflexo patrimonial” (MS n. 91050/2016, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 4.8.2016).
“MANDADO DE SEGURANÇA – ESFERA PENAL –CABIMENTO DEVIDO A EXCEPCIONALIDADE DO CASO E A EVIDENTE ILEGALIDADE – IMPOSIÇÃO DE MULTA (ART. 265 DO CPP) AO ADVOGADO QUE EMBORA DEVIDAMENTE INTIMADO NÃO APRESENTOU RAZÕES RECURSAIS NO PRAZO LEGAL – ILEGALIDADE – PREJUÍZO AO RÉU – INEXISTENTE – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA – CONCEDIDA A SEGURANÇA. Em estreita linha, temos que, contra ato com estigma de injusto, cabível se faz recurso normal, porém contra a ilegalidade, cabível é o mandado de segurança. A leitura do art. 265 do Código de Processo Penal, deixa claro que o abandono necessita do caráter definitivo, permanente, não comportando a temporalidade, fecundo na ausência do causídico em um único ato processual” (MS 0108215-78.2009.8.11.0000, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 6.5.2010).
Neste viés, presente está, a meu sentir, a plausibilidade do direito substancial invocado pelo impetrante, ou seja, o fundamento relevante, que, segundo Gustavo Henrique Badaró, “deverá ser considerada a viabilidade de acolhimento da tese jurídica” (Manual dos Recursos Penais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 520).
Restando configurada nesta hipótese a presença do fundamento relevante – probabilidade do direito –, de acordo com os fundamentos acima aduzidos, passo à análise do risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano, no caso concreto, é evidenciado pelo fato de se tratar de um alto valor pecuniário, a ser despendido pelo impetrante, e na possibilidade de imediata execução da multa imposta, fator capaz de causar-lhe prejuízo de difícil reparação, mormente na atual conjuntura de crise econômica associada à pandemia da Covid-19.
Assim, visualizo a necessidade da concessão da liminar para suspensão do ato que deu motivo ao pedido, haja vista o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, porquanto a autoridade impetrada determinou a cobrança e o protesto da multa.
A toda a evidência, “é cediço que para a concessão de medida liminar em mandado de segurança faz-se necessária a conjugação dos seguintes requisitos: a existência de fundamentação relevante [fumus boni iuris] e se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida reclamada, caso seja deferida somente ao final da impetração [periculum in mora]” (AgR 8190/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE 21/03/2016).
Pelo exposto, presentes os requisitos exigidos pelo inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO a liminar em favor do impetrante, para suspender a exigibilidade da multa imposta (e seus efeitos) até o julgamento de mérito deste mandamus.
Outrossim, determinando, ainda, seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade impetrada, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como remetendo-lhe uma cópia da inicial, para que preste suas informações no prazo de 10 dias, conforme preceitua o art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009;
II – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal